Tribunal: TCU
Processo: 045.683/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do estabelecimento comercial Farmácia São Paulo/M M Comercio de Medicamentos Eireli (12.830.250/0001-38), solidariamente com o Sr. Francisco das Chagas Pinto (XXX.741.183-XX), administrador da empresa, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 13/3/2013 a 18/12/2015; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial Farmácia São Paulo/M M Comercio de Medicamentos Eireli (12.830.250/0001-38) e do Sr. Francisco das Chagas Pinto (XXX.741.183-XX), administrador da empresa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c com os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do RI/TCU; 9.2. condenar, solidariamente, os responsáveis acima mencionados ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 13/03/2013 864,90 D 13/03/2013 73,80 D 15/03/2013 1.015,74 D 15/03/2013 79,02 D 19/04/2013 729,60 D 29/04/2013 989,01 D 31/05/2013 966,60 D 31/05/2013 23,40 D 31/05/2013 1.042,47 D 04/06/2013 13,80 D 04/06/2013 943,20 D 05/06/2013 1.389,96 D 05/06/2013 25,56 D 28/06/2013 1.630,53 D 28/06/2013 1.247,10 D 28/06/2013 10,79 D 28/06/2013 25,56 D 28/06/2013 15,00 D 31/07/2013 12,00 D 31/07/2013 1.550,34 D 31/07/2013 1.188,60 D 31/07/2013 25,56 D 02/09/2013 1.496,88 D 02/09/2013 47,40 D 02/09/2013 829,80 D 02/09/2013 79,02 D 01/10/2013 2.566,08 D 01/10/2013 25,56 D 02/10/2013 70,80 D 02/10/2013 1.306,20 D 12/11/2013 25,56 D 12/11/2013 2.245,32 D 12/11/2013 83,40 D 12/11/2013 19,20 D 12/11/2013 996,29 D 06/12/2013 34,20 D 06/12/2013 1.924,56 D 06/12/2013 1.292,40 D 30/12/2013 1.417,50 D 30/12/2013 30,00 D 30/12/2013 2.378,97 D 07/02/2014 2.319,28 D 07/02/2014 4.116,42 D 07/02/2014 70,80 D 31/03/2014 4.086,60 D 31/03/2014 4.731,21 D 31/03/2014 46,80 D 09/04/2014 4.651,02 D 16/04/2014 80,40 D 16/04/2014 2.486,40 D 13/05/2014 6.976,53 D 30/05/2014 42,00 D 30/05/2014 15,00 D 30/05/2014 5.136,60 D 02/06/2014 6.381,60 D 02/06/2014 23,40 D 06/06/2014 7.778,43 D 04/07/2014 53,46 D 04/07/2014 7.591,32 D 04/07/2014 6.256,80 D 04/07/2014 7,80 D 04/07/2014 44,40 D 31/07/2014 6.119,10 D 31/07/2014 30,00 D 01/08/2014 9.034,74 D 09/09/2014 7.313,10 D 09/09/2014 13,77 D 09/09/2014 13,77 D 09/09/2014 19,20 D 09/09/2014 10.798,92 D 09/09/2014 69,00 D 02/10/2014 8.021,10 D 02/10/2014 52,80 D 03/10/2014 174,15 D 03/10/2014 9.408,96 D 03/10/2014 13,77 D 03/11/2014 10.504,89 D 03/11/2014 205,74 D 03/11/2014 83,40 D 03/11/2014 7.925,10 D 28/11/2014 9.823,80 D 28/11/2014 14.835,15 D 28/11/2014 45,36 D 28/11/2014 28,80 D 28/11/2014 7,20 D 28/11/2014 19,20 D 14/01/2015 7,20 D 14/01/2015 27,54 D 14/01/2015 14,40 D 14/01/2015 9.409,50 D 14/01/2015 15.343,02 D 09/02/2015 9.859,20 D 09/02/2015 26,40 D 10/02/2015 160,38 D 10/02/2015 11.173,14 D 03/03/2015 19,20 D 03/03/2015 140,00 D 03/03/2015 9.652,80 D 03/03/2015 17.214,12 D 03/03/2015 639,60 D 02/04/2015 9.533,10 D 02/04/2015 201,35 D 02/04/2015 876,60 D 02/04/2015 19,20 D 02/04/2015 16.492,41 D 05/05/2015 11.672,40 D 05/05/2015 1.170,40 D 05/05/2015 19,20 D 05/05/2015 18.470,43 D 05/05/2015 826,40 D 12/06/2015 651,12 D 12/06/2015 469,00 D 12/06/2015 12.900,90 D 12/06/2015 18.737,73 D 07/07/2015 112,80 D 07/07/2015 2.212,42 D 07/07/2015 12.521,40 D 07/07/2015 13.151,16 D 05/08/2015 22.132,44 D 05/08/2015 15.033,00 D 31/08/2015 19,20 D 31/08/2015 23.736,24 D 31/08/2015 14.689,20 D 14/10/2015 12.920,70 D 15/10/2015 18.737,73 D 30/10/2015 2,40 D 30/10/2015 7,20 D 30/10/2015 11.195,10 D 30/10/2015 14.621,31 D 18/12/2015 6.433,50 D 18/12/2015 8.259,57 D 18/12/2015 12,00 D 9.3. aplicar à Farmácia São Paulo/M M Comercio de Medicamentos Eireli (12.830.250/0001-38) e ao Sr. Francisco das Chagas Pinto (XXX.741.183-XX), administrador da empresa, a multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6 dar ciência deste acórdão ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.